Tribunal: TJDFT
Processo: 0719262-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ATRIBUIÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO FICTA. ÚLTIMO RECURSO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Estabelece o art. 252 do Código de Processo Civil-CPC: “Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.”
2. Trata-se de atribuição exclusiva do oficial de justiça, porque depende da verificação de ocultação no momento da diligência. Ainda que a pessoa tenha alguma conexão com o endereço, a impossibilidade de encontrá-la no local nem sempre significa tentativa de ocultação. Precedentes.
3. Não há qualquer restrição indevida nem ao poder do magistrado de conduzir o processo nem à utilização, pelo autor, dos meios inerentes ao dever de promover a citação. Em caso de impossibilidade de encontrar o réu, autor e juízo têm à sua disposição a citação por edital. Ademais, o autor e seu advogado podem acompanhar o oficial de justiça, caso queiram apontar indícios de ocultação.
4. A citação por hora certa é ficta: só deve ser realizada em último caso, esgotadas as demais possibilidades. Na hipótese, não há ocultação patente.
5. Empresário individual é pessoa física, conforme art. 966 e seguintes do Código Civil-CC. Assim, não há necessidade de promover a desconsideração inversa da personalidade jurídica para constrição dos bens destinados à atividade.
6. Recurso conhecido e não provido.